Tribunal: TJSP
Processo: 1500044-52.2020.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça (artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal) – Sentença condenatória - Preliminar de nulidade da sentença pela confecção de relatório incompleto e pela ausência de fundamentação na dosimetria da pena – Rejeição - Apelo da defesa requerendo a absolvição por atipicidade de conduta ou pela insuficiência probatória - Declarações da vítima

Ementa:

APELAÇÃO – Ameaça (artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal) – Sentença condenatória - Preliminar de nulidade da sentença pela confecção de relatório incompleto e pela ausência de fundamentação na dosimetria da pena – Rejeição - Apelo da defesa requerendo a absolvição por atipicidade de conduta ou pela insuficiência probatória - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Condenação mantida – Dosimetria readequada à espécie dos autos – Regime inicial semiaberto em virtude da reincidência do apelante – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.